Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710280-17.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS, MARCELO ARAUJO DE FREITAS EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS e MARCELO ARAUJO DE FREITAS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56237499. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator